Tribunal: CARF
Processo: 15471.002733/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002733/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.668 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA DA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de impugnação a Notificação de Lançamento resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2006 ano-calendário
2005, por meio da qual ajustou o imposto a restituir declarado de R$3.296,56 para
R$14,73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002733/2009-56
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002733/2009-56

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física da interessada, entre os quais foi glosada dedução com despesas
médicas no valor de R$11.933,95 por falta de comprovação após ser regularmente
intimada.
Cientificada do lançamento em 22/06/2009, a contribuinte apresentou
impugnação em 02/07/2009.
Informa que junta os comprovantes e pede o acolhimento da impugnação.
O processo foi devolvido à Delegacia da Receita Federal de origem para que a
autoridade lançadora examinasse os documentos e questões de fato apresentadas pela
contribuinte conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 1061, de 04.08.2010.
Foi mantida a glosa das seguintes despesas por ter sido apresentados recibos
que não se revestem das formalidades previstas no art. 80, §1o, inciso II do RIR/99
pois não informam quem foi o paciente:
· Recibos emitidos por Celia Regina da Silva no valor total de R$360,00; por
Vilmar Aguiar de Souza no valor R$ 84,00 que não foi incluído nos pagamentos
listados na DAA; por Fatima Milhomem, no valor total de R$3.270,00, observando
que a contribuinte deduziu valor maior (R$3.990,00); e recibo emitido pelo
Laboratório Bronstein no valor de R$51,00
Foi mantida a glosa de R$4.072,98 referente a pagamentos efetuados a Unimed
Rio em benefício de Paulo R Queiroz Motta , que não é seu dependente para efeito de
dedução do imposto.
Não foi acatado o recibo emitido pelo Laboratório Bronstein no valor de
R$45,00 que foi pago por Paulo Roberto.
Foram restabelecidas as dedução de pagamentos feitos a Unimed Rio no valor
de R$3.121,44 em benefício da contribuinte, ao Laboratório Dr. Sérgio Franco no
valor de R$53,56 e ao Laboratório Cardiolab no valor de R$54,92.
Feitos os ajustes com a manutenção da glosa de R$8.704,03, o imposto a
restituir foi ajustado para R$902,94.
A proposta de manutenção parcial do lançamento foi aprovada pelo Despacho
Decisório juntado a fl. 45.
Cientificada do Despacho Decisório em 26/07/2012, a contribuinte não se
manifestou no prazo concedido.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO PARCIAL.
As despesas médicas previstas em lei, relativas ao contribuinte, acompanhadas de
documentação hábil e idônea, devem ser restabelecidas até o montante comprovado dos
gastos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002733/2009-56

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, relativas às profissionais Célia Regina e Maria de
Fátima, no valor total de R$ 4.350,00
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com o pronunciado no Termo Circunstanciado (e-fls. 44) que avaliou a
documentação comprobatória inicialmente apresentada e manteve parcialmente a glosa destas
despesas:
1) os recibos listados abaixo, não se revestem das formalidades previstas no art.
80, § I o , inciso II do RIR/99, pois não informam quem foi o paciente. Assim, a glosa
é procedente, devendo ser MANTIDA;
a) emitidos por Celia Regina da Silva, no valor total de R$ 360,00 (fls. 06),
...
c) emitidos por Fátima Milhomem, no valor total de RS 3.270,00, (fls. 13/17),
observando que a contribuinte deduziu valor maior, R$3.990,00;
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 65), foi a seguinte:
Como visto a contribuinte efetua pagamentos de despesas médicas não somente
em seu benefício mas também de Paulo Roberto que não é dependente para fins da
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física.
Necessário portanto que os recibos apresentados tenham especificado o
beneficiário dos serviços e procedimentos médicos uma vez que somente são
dedutíveis as despesas médicas efetuadas com o declarante e seus dependentes.
Fica mantida assim a glosa dos pagamentos feitos a Célia Regina da Silva no
valor de R$360,00 (fl. 10) e a Fátima Milhomem no valor declarado de
R$3.990,00(fls. 7/21) por ter sido apresentados recibos que não informam o paciente.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002733/2009-56

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o único óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de indicação do paciente nos recibos apresentados
Já a decisão de piso manteve a exação pelo mesmo motivo.
Pois bem!
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.668 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002733/2009-56

Com a peça recursal, a interessado junta aos autos declarações (e-fls. 80/81 e 87),
e recibos ( 82/86 e 88) emitidas pelas profissionais envolvidas e que ratificam os valores
deduzidos na DIRPF da interessada e que os serviços foram prestados a própria.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que a
recorrente logra êxito em comprovar seus dispêndios médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das despesas médicas realizadas com
Maria de Fátima e Célia Regina glosadas por esta notificação de lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 106
DF CARF MF
Original